Tribunal: TJBA
Processo: 8120092-76.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120092-76.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LOURIVAL FERREIRA LIMA FILHO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO DE FÉRIAS E ADICIONAIS. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUPOSTA INÉPCIA. VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO. DEVER DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 292, § 3º, DO CPC. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E LITISPENDÊNCIA REJEITADAS. SUSPENSÃO DO FEITO (IRDR TEMA 15 TJBA) AFASTADA NESTA FASE. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, IV e 485, I, do CPC. O Juízo a quo considerou a inicial inepta por suposta incorreção e falta de especificidade no valor da causa em ação que visa à declaração de ilegalidade de descontos previdenciários e repetição de indébito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a suposta inadequação ou falta de especificidade do valor da causa autoriza a imediata extinção do processo sem resolução de mérito, ou se impõe ao magistrado o dever de proceder à correção de ofício ou por arbitramento, em observância ao princípio da primazia da resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitam-se as preliminares de inovação recursal e litispendência por ausência de comprovação, bem como o pedido de suspensão pelo IRDR (Tema 15/TJBA), visto que o recurso versa sobre questão estritamente processual (validade da extinção prematura), não adentrando no mérito da tese jurídica afetada. 4. O Código de Processo Civil, em seus arts. 4º e 6º, consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito, devendo a extinção formal ser medida excepcional. 5. A incorreção do valor da causa constitui vício sanável. O art. 292, § 3º, do CPC estabelece um poder-dever ao magistrado para corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando este não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão, sendo desproporcional o indeferimento da inicial por tal fundamento. 6. Configuração de error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular processamento, sendo inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) pela necessidade de triangularização processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. Tese de julgamento: "A suposta incorreção do valor da causa não autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito por inépcia da inicial, devendo o magistrado, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, determinar a emenda ou proceder à correção de ofício, nos termos do art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 292, § 3º, 321, 330, IV e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 8005946-22.2025.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 1ª Câmara Cível, j. 23.09.2025; TJBA, Apelação 8191591-57.2024.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 09.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8120092-76.2025.8.05.0001, em que figura como apelante LOURIVAL ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reconhecer a ocorrência de error in procedendo, anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da demanda, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora